Tribunal: STF
Processo: ARE 1520226
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO/SE. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. PROVA DO PAGAMENTO DA VERBA QUE INCUMBIA À MUNICIPALIDADE (ARTIGO 373, II, DO CPC). ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO. INADIMPLÊNCIA INQUESTIONÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sendo a parte recorrente/requerida dispensada do recolhimento do preparo recursal, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 1 o do CPC.



    2. A questão controvertida consiste em perquirir se a reclamante, enquanto professora do magistério municipal, faz jus à percepção da indenização relativa ao terço constitucional de férias do ano 2020.



    3. Ressoa da inicial que a recorrente/reclamante é servidora do magistério municipal em efetiva regência de classe e, embora fizesse jus ao terço ferial (1/3), alega não o ter recebido, sendo esse o motivo do seu inconformismo.



    4. Pois bem. No que concerne ao direito à percepção da verba pleiteada, qual seja, terço constitucional de férias, esse tem assento no próprio texto constitucional, o que se conclui da exegese que se faz do art. 7o, inciso XVII, c/c art. 39, §3o, da Constituição Federal de 1988. Por sua vez, a Lei Complementar Municipal n.o 02/2003 (Estatuto do Magistério do Município de Canindé do São Francisco) estabelece, em seu artigo 71, que o servidor do Magistério quando no gozo de suas férias, terá direito a 1/3 (um terço) a mais de sua remuneração, a título de adicional de férias.



    5. Posto isso, em se tratando de lide que visa a percepção de verbas salariais não pagas pela Administração pública, compete a essa última no caso, a devedora, provar a quitação, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, até porque não se pode exigir do autor a prova da falta de pagamento, vale dizer, de fato negativo, a chamada prova diabólica ou impossível.



    6. Nesse toar, compulsando os documentos e petições amealhados aos autos, nota-se que o recorrente se limitou a afirmar que, na espécie, o ônus da prova de comprovar o inadimplemento alegado seria da parte autora. Não obstante, em momento algum, colacionou aos autos provas de que a autora efetivamente recebeu a retribuição financeira correlata à verba reclamada, não tendo, portanto, desincumbindo-se do ônus que lhe impõe o artigo 373, II, do CPC. Frise-se que tais provas são de simples produção, porquanto poderia o reclamado acostar aos autos formulários administrativos acerca da concessão das férias citadas na exordial, ordens de pagamento das verbas em comento ou, recibos que atestassem, minimamente, o efetivo pagamento das remunerações e verbas pleiteadas.



    7. Embora o ente público sustente que a parte autora não comprovou o fato constitutivo do seu direito, é evidente que a referida tese recursal não merece acolhimento. Isso porque, tratando-se de fato negativo, não cabe ao autor produzir prova dos fatos alegados, o que não seria crível e impossível, mas sim ao réu provar o que alega ter feito. Isso porque toda alegação negativa traz inerente uma afirmativa que pode ser provada, de modo que, sempre que for possível provar uma afirmativa ou um fato contrário àquele deduzido pela parte reclamante, a parte reclamada deve trazer o arcabouço probatório que circunda o fato aos autos. Logo, na presente hipótese, o ônus da prova recai sobre o recorrente, sendo indevida a imputação de tal ônus à parte demandante. Portanto, cabia ao recorrente comprovar que procedeu ao pagamento da verba pleiteada, o que não foi feito, haja vista que não comprovou o efetivo pagamento da verba perseguida. 



    8. Quanto à alegação de impossibilidade financeira do município, importa salientar que não constitui justificativa plausível para a recusa ao cumprimento da obrigação legal, haja vista que o ente possui a alternativa prevista no art. 169, § 3o, da Constituição Federal para redução de suas despesas. Outrossim, não pode o Poder público alegar crise financeira e o descumprimento dos limites globais e/ou específicos referentes às despesas com servidores públicos previstos nos artigos 19 e 20 da LC 101/2000, de forma genérica, apenas para legitimar o não cumprimento de leis existentes, válidas e eficazes, e suprimir direitos subjetivos dos servidores públicos. Neste ponto, ressalte-se que não cabe ao Município alegar falta de dotação orçamentária, pois cabe a ele planejar o orçamento e as despesas com pessoal para cumprir com obrigação que lhe é imposta por lei municipal.



    9. Não se olvide, ainda, que a insuficiência de recursos hábil a aplicação da Teoria da reserva do possível deve ser demonstrada objetivamente pelo Poder Público, não sendo admitido que a tese seja utilizada como uma desculpa genérica para a omissão estatal no campo da efetivação dos direitos fundamentais, principalmente os de cunho social. No caso dos autos, não houve essa demonstração. Precedente: REsp 764.085/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1o.12.2009, DJe 10.12.2009.



    10. De igual modo, não há que se falar em prolação de decisão com base em valores jurídicos abstratos in casu (artigo 20 da LINDB), tendo em vista que, na espécie, fora realizada a justa aplicação das leis correlatas ao caso concreto.



    11. Destarte, o panorama fático devidamente comprovado por documentação idônea não impugnada pelo reclamado, é suficiente para chancelar a narrativa fática contida na inicial, sobretudo diante do fato do recorrente não ter comprovado o pagamento da verba reclamada, o que aponta para a manifesta inadimplência do ente requerido, sendo devida a sua condenação ao pagamento do terço ferial em comento, na forma requerida pela parte autora, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a conduta estatal.



    12. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamandoos à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei no 9.099/95.



    13. Recurso inominado interposto pela parte requerida CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença fustigada. Devido pelo ente municipal recorrente o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação atualizado, consoante art. 55, 2a parte, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.o 12.153/2009.



    14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente